Tribunal: TJSP
Processo: 2280197-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Decisão escorreita. Ausência de localização de bens penhoráveis e suposto encerramento irregular não justificam a drástica medida da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.